Tribunal: TRF3
Processo: 5000070-77.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementares requeridos pelo exequente, para fins de pagamento de juros incidentes entre a data da conta de liquidação e expedição do requisitório.

O agravante requer a reforma da

Inteiro teor:
453/789)

5000070-77.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS EM CONTINUAÇÃO.

- O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- Agravo de Instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000070-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE MARIA BARBOSA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: MAURO PADOVAN JUNIOR - SP104685-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000070-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE MARIA BARBOSA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: MAURO PADOVAN JUNIOR - SP104685-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da r.decisão que deferiu a expedição de ofícios requisitórios complementares requeridos pelo exequente, para fins de pagamento de juros incidentes entre a data da conta de liquidação e expedição do requisitório.

O agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a incidência de juros de mora e correção monetária entre a data da elaboração da conta e a expedição do RPV, alegando que nada mais é devido.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000070-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE MARIA BARBOSA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: MAURO PADOVAN JUNIOR - SP104685-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em resumo, o agravantebusca a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária entre a data da elaboração de cálculos e a expedição da RPV ou do precatório.

No entanto, a decisão recorrida deve ser mantida.

Com efeito, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

A propósito trago ementa do julgado em comento:

“JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

"INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A LIQUIDAÇÃO E O PRECATÓRIO

1. O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado no regime da repercussão geral, é no sentido de que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." (RE no 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).

Tal entendimento tem sido seguido por esta C. Turma julgadora, conforme se infere do seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES APURADOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. JULGAMENTO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

(....)

7 - De rigor a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório (STF, Tribunal Pleno, RE no 579.431/RS, repercussão geral).

8 - Agravo de instrumento do INSS desprovido."

(0027516-48.2015.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO, j. 27/11/2017, DJe 07/12/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO LEGAL PREJUDICADO.

1. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009 e que, para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação.

2. Com relação ao termo final dos juros de mora, pacificou-se o entendimento no âmbito da Terceira Seção deste E. Tribunal no sentido de que são cabíveis os juros entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório ou RPV.

3. Agravo parcialmente provido. Prejudicado o agravo legal."

(AI no 0005319-65.2016.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, j. 03/04/2017, DJe 18/04/2017)

No que tange à correção monetária, tem-se que a sua incidência se faz necessária para viabilizar a atualização do crédito a ser requisitado e o cômputo dos juros de mora em continuação.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

É COMO VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS EM CONTINUAÇÃO.

- O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- Agravo de Instrumento interposto pelo INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.